Tribunal: STF
Processo: Rcl 69157
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPOSIÇÃO DE SUA ATUALIZAÇÃO À INTEGRALIDADE DA CARREIRA MUNICIPAL DE PROFESSORES. ENUNCIADO Nº 42 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: VIOLAÇÃO.  RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Sarandi/PR, contra decisão exarada pela 6ª Turma Recursal do Juizado Especial do Estado do Paraná, no Processo nº 0000896-61.2022.8.16.0160, a qual teria deixado de observar o enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF.

    2. O reclamante narra que, na origem, discute-se a aplicação do art. 74 da Lei Complementar nº 248, de 2010, do Município de Sarandi/PR, a qual prevê que “os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 1º de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos” (e-doc. 1, p. 2). 

    3. Afirma que “a vinculação dos reajustes a índices federais provoca verdadeira supressão da autonomia do ente federado, já que, se a lei municipal prevê que a remuneração dos servidores municipais ficará vinculada (atrelada) a índices federais de correção monetária, isso significa que, em última análise, quem terá o poder de reajustar ou não os vencimentos dos servidores municipais será a União” (e-doc. 1, p. 4).

    4. Sustenta que “o efeito causado pelo artigo 74 da Lei Complementar Municipal n° 248/2010 é de verdadeira vinculação do reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério municipal e índices federais de correção monetária. A Lei n° 11738/2008 tem por objetivo assegurar um piso mínimo nacional, em respeito aos profissionais do magistério, mas não necessariamente que todos os profissionais desse segmento tenham seus vencimentos reajustados da mesma forma” (e-doc. 1, p. 5). 

    5.  Requereu a concessão de medida liminar para que o processo fosse suspenso  até o julgamento da presente reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado, garantindo a aplicação do enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF. 

    6. Indeferi o pedido da medida liminar, em 20/06/2024, pois afastada a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, ao ser verificado que, a contar de 27/05/2024, estaria em curso o prazo para interposição recursal, não havendo notícia da prática de atos executórios (e-doc. 6). Na oportunidade, foi franqueado, à parte beneficiária, prazo para o oferecimento de contestação, assim como requisitadas informações à autoridade reclamada.

    7. A 6ª Turma Recursal do Juizado Especial do Estado do Paraná prestou as informações relatando o histórico processual (e-doc. 11). Reafirma a não contrariedade ao paradigma aludido, pois “não há violação à autonomia municipal, mas mera observância ao princípio da legalidade e sua regular aplicação por meio do disposto na legislação local”. Cita decisão, de relatoria do e. Ministro Nunes Marques, tratando de caso idêntico, na Rcl nº 60.772/PR, em que transcreve que “a questão jurídica controvertida não diz respeito à aplicação de indexadores de atualização monetária, mas a incidência ou não do piso remuneratório federal na composição dos vencimentos de professores em níveis mais avançados do magistério municipal“.
 
    8. A parte beneficiária, em contestação, afirma incabível a presente reclamação, sob a alegação de que não esgotadas as instâncias ordinárias (e-doc. 15). Alega inobservado o princípio da dialeticidade recursal, pois ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão reclamada, ao fundamento que o real intuito do reclamante seria o afastamento da aplicação da Lei municipal nº 248, de 2010, “vigente e aplicável aos servidores da carreira do magistério”. Requer, liminarmente, a rejeição da presente reclamação e, no mérito, a improcedência do pedido.

É o relatório.

Decido.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. No caso em tela, a alegação é a de que, ao editar o enunciado nº 42 de sua Súmula,  o Supremo Tribunal Federal, por via oblíqua, considerou inconstitucional a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do serviço público, com exceção de casos previstos na Constituição da República (art. 37, inc. XIII). 

    12. Compulsando os autos, observa-se que a autoridade reclamada considerou que a Lei municipal nº 248, de 2010, concedeu reajuste a todos os profissionais da educação básica do Município de Sarandi. Todavia, não entendeu que o citado reajuste fora automático e vinculado a parâmetro estabelecido em lei federal (no caso, ao índice de reajuste calculado pelo Ministério da Educação para o piso salarial previsto na Lei nº 11.738, de 2008) (e-doc. 2; grifos acrescentados):


“RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SARANDI. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO REAJUSTE ANUAL COM BASE NO ÍNDICE UTILIZADO NA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (ARTIGO 74 DA LEI COMPLEMENTAR N. 248/2010). INOBSERVÂNCIA DA LEI LOCAL PELO ENTE PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
2. Voto 
O recurso deve ser conhecido, tendo em vista que estão presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. 
O Recorrente sustenta, em síntese, i) que a Recorrida recebe remuneração superior ao piso nacional, razão pela qual faz jus ao índice de reajuste previsto na Lei Municipal nº 10/92, ii) a inconstitucionalidade da vinculação do reajuste salarial da carreira do magistério a índice federal de correção monetária. 
De início, cumpre registrar que a adequação do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para o vencimento inicial dos profissionais do magistério público da educação básica não é objeto de controvérsia destes autos, mas sim, o reajuste anual dos vencimentos de toda a carreira. 
In casu, a Lei Federal nº 11.738/2008 estabeleceu um piso nacional para os profissionais do magistério público da educação básica (...)
(...)
Notória a regulamentação federal relativa à fase inicial da carreira do magistério a fim de estabelecer um patamar mínimo remuneratório uniforme em todo âmbito nacional. Esta disposição, contudo, não impede os entes federados de regulamentarem toda a carreira em apreço. Esta interpretação decorre do Tema nº 911 do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1426210/RS (...)
(...)
Com efeito, havendo previsão em lei local é viável a atualização da tabela da categoria pelo mesmo índice em que atualizado o piso nacional do magistério. Este é o caso no Município de Sarandi, senão vejamos o disposto no artigo 74 da Lei Complementar Municipal nº 248/2010 – que dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério do Municipal de Sarandi:
Art. 74. Os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 1º de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos. (grifos nossos).
O dispositivo legal não restringe o reajuste ao ‘índice indicado pela legislação federa’ apenas a carreira inicial do magistério. Por certo que o servidor que já progrediu na carreira continua sendo um profissional do magistério, logo, não está a se conceder benefício com base na isonomia, mas em expressa previsão legal. Por este viés, inexiste ofensa à Súmula Vinculante nº 37[1], uma vez que o reconhecimento do reajuste com base no exercício incontroverso da função educacional da parte autora, mediante suas leis de regência, não importa em aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário. 
Ademais, não há se falar em observância ao art. 6º da Lei Municipal nº 10/92 (Estatuto dos Servidores Públicos), conforme suscitado pelo Município, pois não se aplica ao caso concreto em virtude da edição da lei nova, que trata especificamente do reajuste anual dos professores (Lei nº 248/2010), a qual, sendo norma especial, se sobrepõe à norma geral, neste ponto (2º, § 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Este é inclusive o que prevê o parágrafo único do artigo 1º da própria Lei nº 10/92:
“Art.1º - Esta Lei dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi, Estado do Paraná, abrangendo a administração direta, Poderes Executivo e Legislativo, as autarquias e as fundações instituídas pelo poder Público Municipal. 
Parágrafo único – O pessoal do magistério fica subordinado ao presente Estatuto, respeitado o que dispõe o Estatuto do Magistério e à disposições especiais quanto à jornada e regime diferenciado de trabalho e outros aspectos peculiares de sua atividade. (grifos nossos)
Outrossim, ao interpretar a finalidade da norma encontra-se a complementariedade entre o artigo 74, supracitado, e o artigo 108 que ao dispor que “os reajustes nos vencimentos dos profissionais do magistério concedidos pela administração municipal, deverá incidir pelo vencimento básico”, se refere tão somente à incidência do reajuste. Entende-se, pois que o reajuste segundo índice disposto na lei federal deverá incidir sobre toda a tabela de vencimentos básicos dos servidores do magistério. 
Ainda, não há que se falar em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o reconhecimento de direito do servidor público a percepção de vantagem prevista em lei submete-se às premissas estabelecidos no § 1º do artigo 169 e não configura aumento ou criação de gasto com pessoal, ante a presunção de que, quando da criação da lei municipal, foram observadas as diretrizes orçamentárias aptas a proporcionar os recursos necessários para a efetivação do direito previsto. 
Insta observar, que não se desconhece a autonomia municipal para regulamentar os subsídios e vencimentos de seus servidores, todavia, ao constar de forma expressa em lei a necessidade de observância do índice indicado pela legislação federal específica, eventuais diferenças remuneratórias deverão ser indenizadas ao profissional.
Destarte, a tese do ente municipal de que a pretensão da servidora é colidente com a norma constitucional (art. 37, inciso XIII, da CF) não deve prosperar. Isto porque, o que a Constituição Federal proíbe é que os acréscimos remuneratórios se integrem aos vencimentos para servir numa etapa seguinte de base de cálculo de outros acréscimos concedidos ulteriormente pela lei. Entretanto, a Carta Magna não veda que a lei inclua no conceito de remuneração as vantagens pagas com habitualidade ao servidor, levando-as em consideração para a incidência dos reflexos sobres outras verbas remuneratórias ou índices de correção aplicáveis. 
Ademais, não se trata de substituição ou aplicação coercitiva do índice de reajuste federal, o que é vedado pelo artigo 37, inciso XIII, da CF[2] e pela Súmula Vinculante 42[3], e sim, de previsão expressa do escalonamento dos vencimentos com base no piso salarial indicado pela União e prevista em lei municipal que regulamenta a carreira do magistério público municipal.
(...)
Ante o exposto, esta 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de Município de Sarandi/PR, julgar pelo(a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento nos exatos termos do voto.”

    13. Nesse cenário, cito a Rcl nº 69.875/PR, também ajuizada pelo  Município de Sarandi/PR, ora reclamante, na qual o eminente Ministro Alexandre de Moraes se pronunciou, monocraticamente, no sentido da procedência do pedido do ente público:

“(...) Nestes autos, não se discute a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008, mas sim a ofensa à Súmula Vinculante 42 pela decisão que considerou que a determinação de observância do índice adotado pelo piso nacional do magistério em legislação federal não viola a autonomia municipal. (...)
(...)
Com efeito, a Lei Complementar 248/2010, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos profissionais do magistério do Município de Sarandi, regulamente que:
‘Art. 74. Os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 01 de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos.’
Nota-se que há vinculação com os critérios fixados na Lei Federal 11.738/2008, que disciplinou o piso nacional para os professores da educação básica. Entretanto, a fixação do piso não vincula o critério de correção de valores no decorrer da progressão na carreira, já que, conforme informado nos autos, o vencimento da beneficiária é superior ao mínimo estabelecido no país e, nestes casos, não há que se falar em vinculação entre o reajuste do piso nacional e os vencimentos pagos pelo ente local a seus professores. 
A previsão de incremento do vencimento para o professor no Município em percentuais fixos, como resultado da progressão na carreira, deve considerar o vencimento real recebido pelo servidor, não havendo vinculação com os percentuais aplicados ao piso nacional anualmente, desde que respeitado o piso.
Esse foi exatamente o entendimento firmado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, em decisão proferida nos autos da SS 5.236 (j. 16/06/2018):
‘“12. Tampouco a previsão legal de reajuste anual, constante do art. 5º da Lei n. 11.738/2008, parece impor a revisão do valor pago pelo Pará, pois, além de este se manter superior ao piso nacional reajustado (considerada a conjugação de vencimento básico com a gratificação de escolaridade), a determinação restringe-se ao piso salarial nacional profissional do magistério público da educação básica, e não ao valor mínimo pago pelo ente federado, se superior àquele piso nacional, sob pena de ter-se configurada contrariedade ao pacto federativo, pela imposição da União de índice de reajuste do magistério estadual, cujo regime jurídico está sujeito à iniciativa legislativa do chefe do Executivo local.’
Assim, a imposição de aumento geral do valor do vencimento, com base em índice geral, em conjunto com os critérios de progressão na carreira, constitui ofensa ao teor da Súmula Vinculante 42.
A Súmula Vinculante 42 reforça o comando do art. 37, XIII, da Constituição Federal, o qual determina: ‘é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. Ressalto que o enunciado decorre de precedentes que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados.
Em termos práticos, a aplicação dos índices de alteração do piso nacional, fixados nos termos da Lei 11.738/2008, para acrescer valores aos índices previstos na lei local para a situação de progressão na carreira, além desconsiderar a autonomia e competência dos poderes municipais, é desconexa com a realidade orçamentária do Município, de modo a colocar em risco as finanças e, consequentemente, a implementação e continuidade de outras políticas públicas.
Neste sentido, a decisão do Min. GILMAR MENDES na Rcl 51.091 (DJe de  2/6/2022), para a qual ‘ainda que não se trate de índice federal de correção monetária em sentido estrito, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica se dá com base em cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, segundo sistemática estabelecida em normas federais, por meio da utilização de critérios que não guardam nenhuma relação com as finanças municipais’. 
Cito, ainda, o seguinte julgado do Plenário:
‘Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso XII do art. 55 da Constituição do Estado de Alagoas. Vinculação de vencimentos de servidores estaduais a piso salarial profissional. Artigo 37, XIII, CF/88. Autonomia dos estados. Liminar deferida pelo pleno desta Corte. Procedência.
1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37,  veda a vinculação de ‘quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público’, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais ‘piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica’, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal).
2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes.
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.’ (ADI 668, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 28/3/2014)
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada e julgar improcedente a ação 0011550-73.2023.8.16.0160, do Juizado  Especial da Fazenda Pública de Sarandi/PR.”
(Rcl nº 69.875/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/07/2024, p. 17/07/2024; grifos acrescentados).

    14. Se bem observado, no caso em tela, a decisão reclamada promoveu aplicação adaptada da legislação e da regulamentação do piso nacional a toda a carreira do magistério municipal de Sarandi/PR, mesmo àqueles servidores que já possuam vencimentos acima do piso nacional, isso em detrimento da integridade da legislação municipal, a qual, a meu ver, deve ser presumida como editada com adequação à realidade local, sob as apreciações e definições do Poder Legislativo municipal e suas necessárias precauções e planejamentos.

    15. No ponto, importa salientar que, uma coisa é zelar pela higidez e preservação do piso nacional do magistério, outra coisa é estender sua aplicação para questões diversas da finalidade restrita de estabelecer a remuneração mínima, como, in casu, para influir no regramento dos valores e formas de remuneração e de progressão entre diferentes níveis das carreiras de magistério de ente municipal, atrelando-as aos cálculos e revisões efetuados pelos órgãos federais, para fins de atualização do próprio valor do piso nacional.

    16. Se é certo que o piso nacional do magistério não se configura, em si, por sua finalidade, como um índice federal de correção monetária, também é certo que ele é corrigido anualmente, para fins de preservação de sua higidez monetária, o que por via de consequência, diante do que consta da decisão reclamada, leva à situação de vinculação que se deve ter como vedada (ipsis litteris: “não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos”, ADI nº 668/AL).

    17. Destaco, por oportuno, que em 19/02/2014, o Plenário desta Corte realizou o julgamento da ADI nº 668/DF e, em 30/03/2015, publicou o enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF, resolvendo a discussão relativa à possibilidade, ou não, da vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária ou a piso salarial profissional. 

 “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISO XII DO ART. 55 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTADUAIS A PISO SALARIAL PROFISSIONAL. ARTIGO 37, XIII, CF/88. AUTONOMIA DOS ESTADOS. LIMINAR DEFERIDA PELO PLENO DESTA CORTE. PROCEDÊNCIA . 
1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de “quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público”, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais “piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica”, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal). 
2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes. 
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”

(ADI nº 668/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19/02/2014, p. 28/03/2014; grifos acrescidos). 

    18. Quanto ao enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF, nele, fixou-se o seguinte:

E. 42 (SV): “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”

    19. Vemos, ao cabo, que, pelas consequências efetivas do que fixado na decisão reclamada, se configura, sim, situação de violação a esses paradigmas.

    20. No mesmo sentido, envolvendo o Município de Sarandi/PR,  cito as seguintes decisões: Rcl nº 68.683/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/09/2024, p. 05/09/2024; Rcl nº 70.964/PR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 27/08/2024, p. 28/08/2024; Rcl nº 70.227/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/08/2024, p. 27/08/2024.

    21. Não se desconhece, ademais, a situação de que o Supremo Tribunal Federal iniciou a análise do RE nº 1.326.541-RG/SP, Tema RG nº 1.218, Rel. Min. Cristiano Zanin, tendo sido reconhecida, por maioria, em 27/05/2022 (ainda sob a condução do Ministro Luiz Fux, Presidente), a existência de repercussão geral quanto à “adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada”.

    22. Contudo, para esse tema de repercussão geral, não foi estabelecida a situação de suspensão de processos. Assim, adianto que não comungo do entendimento de que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal constituiria subversão à sistemática da repercussão geral, sendo legítimo, até por não ser expressamente vedado, o debate nesta via impugnatória, promovendo-se a prestação da jurisdição.

    23. Por fim, apenas registro que a não apreciação de reclamações como esta pode potencialmente representar o desembolso de recursos públicos, em sede de eventuais execuções provisórias, estabelecendo-se situações fáticas de difícil reversibilidade.

    24. Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente o pedido deduzido nesta reclamação, determinando que o Órgão reclamado observe o comando inserto no enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 13 de setembro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator